Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017059-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 983.188.701-82 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CNH CASSADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO.

PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA. INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RESTABELECIMENTO AO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão administrativa baseia-se em provas incapazes de imputar culpa/responsabilidade à autora, o pedido para declarar nulo o procedimento administrativo que cassou a carteira de habilitação da autora deve ser acolhido.

A situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. Dano moral inocorrente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrente, alega que o DETRAN/MT instaurou PAD n. 53/2021/GCCNH/DETRAN/MT, por suspeita de irregularidade – fraude do processo de habilitação – sendo cassada a sua carteira de habilitação. No referido processo o DETRAN aponta que: “
constatou irregularidades documentais e estruturais, nas fichas de registro e controle de aulas teóricas, sem anotações dos horários iniciais e finais das aulas, identificação e assinatura do instrutor, como também nas fichas de aulas práticas de direção veicular não constando dados importantes para comprovação da carga horaria exigida, tais como horário início/fim das aulas, quilometragem, assinatura do candidato e instrutor, entretanto foram lançadas no sistema informatizado
”, além
“das aulas no simulador não apresentarem imagens do candidato no momento da aula, estando à imagem totalmente preta possivelmente com falha no equipamento de captura”
.

Informa que realizou todo o processo para obtenção da CNH e que a autoescola foi a responsável por instaurar todo o processo de abertura, gerado o RENACH e de todo o procedimento desde foto, assinaturas e exames, não possuindo responsabilidade pelas informações repassadas pela CFC (centro de formação de condutores), não tendo cometido nenhuma irregularidade, muito menos fraude.

Nas razões recursais, pugna pelo provimento do Recurso interposto para que seja declarada a nulidade do processo administrativo no 53//2021/GCCNH/DETRAN/MT, restabelecendo o direito de dirigir da requerente definitivamente e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.

O Reclamado, ora recorrido, sustenta que pela Manifestação Técnica no 00031/2022/GCCNH/DETRAN, em que apura as irregularidades quanto ao lançamento de dados inverídicos no sistema de DETRANNET, pertinente a carga horário de aulas práticas de direção veicular e do Curso Técnico-Teórico, onde supostamente, teria antecipado o preenchimento das fichas de frequência, bem como no lançamento de aulas práticas, sem que fossem realizadas, a fim de burlar o sistema de controle de frequência por telemetria, diante as irregularidades, é certo a cassação da carteira de habilitação da autora. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017059-58.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Claudinete Maria de Campos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

A respeito da matéria discutida nos autos, a administração pública, se constatar a existência de irregularidades, pode revogar o direito de dirigir – cassar a CNH – de um indivíduo, cuja penalidade deve ser aplicada através de decisão administrativa da autoridade de trânsito, nos termos do art. 263, §1° e 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.

§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

§ 2o Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 265.
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo
, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

No entanto, é necessário fundamentar essa ação em provas concretas que evidenciem a ocorrência de fraude no processo de habilitação, isto porque, embora haja investigação contra a autoescola que a autora contratou para aquisição da carteira de habilitação, é imprescindível a apresentação de provas no sentido de que cada aluno esteja envolvido em um suposto esquema fraudulento, não sendo crível a aplicação de sansão sem a devida comprovação de participação ou conhecimento da fraude pelo aluno.

No caso dos autos, verifico que a decisão administrativa que cassou a CNH da autora fundamenta que não há provas de que a autora realizou as aulas do simulador, o que era obrigatoriamente exigido à época, contudo, houve a juntada do relatório de simulador da autora, constando a informação de que a autora efetuou as 05 (cinco) aulas exigidas, sendo realizadas 02 (duas) aulas em 18/06 e 03 (três) aulas em 21/06/2019.

Quanto às alegações de divergência documentais, cabe destacar que o processo para obtenção da CNH foi intermediada por uma autoescola, portanto, esta foi responsável pela abertura do processo junto ao órgão competente, bem como de acompanhar e repassar as informações exigidas de todo o processo e, no caso, a documentação encartada aos autos demonstra a efetiva participação da autora nas aulas teóricas e práticas, não prosperando a alegação de que não houve o cumprimento das horas necessárias e, tampouco, de preenchimento errôneo de fichas, posto que esta função foi desempenhada pela autoescola.

Assim, com base com o que consta nos autos, entendo que os meios de provas utilizados pelo Departamento de Trânsito para fundamentar a decisão administrativa de cassação da CNH da autora, não apontam a existência de irregularidade praticada pela autora.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Bloqueio de CNH por suspeita de irregularidade no processo de habilitação Ausência de prova da instauração de processo administrativo para apuração de eventual fraude, bem como de notificação ao impetrante Inadmissibilidade A aplicação das penalidades previstas no CTB reclama prévio processo administrativo, com observação das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV)- Exegese dos artigos 265 do CTB e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Cerceamento de defesa configurado - Precedentes desta Corte Segurança denegada - Reforma da sentença Recurso provido. "MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão de obter a carteira definitiva. Bloqueio do prontuário e negativa da autoridade responsável, sob o argumento de fraude no processo de habilitação.
Inexistência de provas nos autos de conclusão de processo administrativo para a apuração das irregularidades. Afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
. Resolução CONTRAN 182/05. Recurso provido." (TJ-SP - APL: 10158035620148260053 SP 1015803-56.2014.8.26.0053, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2015, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2015) (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN-MT que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, em razão da ausência de provas concretas que a vinculassem diretamente às irregularidades apuradas no Centro de Formação de Condutores (CFC), conforme exigem os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV)

A cassação da CNH foi fundamentada em irregularidades genéricas atribuídas ao CFC, sem individualização de condutas ou demonstração de elementos probatórios robustos contra a recorrente, o que viola os requisitos mínimos de validade do ato administrativo. Ressalvou-se que a Administração Pública, ainda que possa rever seus atos, deve fazê-lo com base em elementos objetivos e concretos que afastem a presunção de inocência.

Indeferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de lesão relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a alegação de transtornos corriqueiros para configurar abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente, não gera dano moral in re ipsa, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do instituto do dano moral.

Ante ao exposto, a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

(N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Deste modo, o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo deve ser acolhido, devendo ser restabelecido o direito para dirigir.

Por outro lado, quanto pleito indenizatório a título de dano moral, a instauração de processo administrativo para investigação de suposta irregularidade perpetuada não gera a presunção do dano moral, pois decorrem do dever do ente público em fiscalizar/investigar qualquer suspeita de irregularidade.

Com efeito, o ente público no curso do processo administrativo instaurado contra a Reclamante a assegurou o direito de defesa, sendo suspenso o direito de dirigir somente após a conclusão do processo administrativo. Além disto, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do processo administrativo PAD n. 53/2021/GCCNH/DETRAN/MT
,
restabelecendo o direito da Recorrente de dirigir.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025